Tribunal: TJDFT
Processo: 0701925-86.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701925-86.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARDEM MONTEIRO BORGES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Distrito Federal, para contrarrazões ao Agravo de Instrumento. Int. Brasília/DF, 16 de abril de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora